Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA MODALIDADE ATROPELAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CONDUTORA DO VEÍCULO ATROPELADOR. RESPONSABILIDADE AQUILIANA OU EXTRACONTRATUAL. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ARTS. 186 e 927; CTB, art. 69). INSUBSISTÊNCIA. VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL IMPRÓPRIO. DESATENÇÃO. MENOR DESACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL. TRANSPOSIÇÃO DA VIA EM LOCAL INOPORTUNO. DEVER DE CUIDADO IGNORADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR ELIDIDA. SILOGISMO INERENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO APERFEIÇOADO. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor de seus interesses.
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omissivo praticado por alguém, efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais, morais e estéticos que sofrera, fica obrigado a compensar os danos advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
5. Ao transeunte que almeja atravessar via urbana em local desprovido de faixa de pedestre fica imputado o dever de aferir se as condições de tráfego lhe autorizam consumar a transposição com segurança e sem interceptar a trajetória dos veículos que nela trafegam, viabilizando a consumação da travessia de forma segura, somente estando debitado ao motorista o dever de assegurar preferência ao pedestre que cruza a via sobre faixa delimitada para essa finalidade, a par da observância dos regramentos inerentes à correta condução de veículo automotor pautados pelo legislador de trânsito (CTB, arts. 69 e 70).
6. Apurado que a transposição de via urbana de considerável afluxo de veículos fora consumada pelo pedestre, menor desacompanhado de responsável, em local impróprio e sem atentar para as condições de trânsito existentes no momento, culminando com sua exposição e interceptação da trajetória do veículo que trafegava regularmente pelo local, resultando no seu atropelamento, deve ser reputado como culpado pelo acidente que o atingira, notadamente porque à condutora do automóvel não estava imputada a obrigação de velar pela conduta empreendida pelo pedestre que a alcançara de surpresa nem dela era exigido que se acautelasse ou que parasse de forma a possibilitá-lo concluir o resgate do brinquedo que fora arremessado para a via pública quando transitava regularmente e fora alcançada de inopino pela passagem do transeunte.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida. Unânime.